Tribunal: STF
Processo: RE 1260319
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ARTS. 12 E 13 DA LEI Nº 2.613, DE 1955. VIGÊNCIA. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). ISENÇÃO. Tem o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) direito à isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei nº 2.613, de 1955 (que continua em vigor), em relação ao PIS-importação e à COFINS-importação incidentes na importação de mercadorias destinadas ao atendimento das suas finalidades institucionais. 
    […]
    Ora, os artigos 12 e 13 da Lei nº 2.613, de 1955, veiculam isenção singular destinada nominalmente ao Serviço Social da Indústria (SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), não se tratando de "incentivo fiscal de natureza setorial". 
    Enfim, a orientação aqui adotada está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que, conforme assentou o Min. Mauro Campbell Marques no voto condutor do acórdão proferido no REsp 1430257 / CE (cuja ementa está mais acima transcrita), "é farta em precedentes que reconhecem vigência à isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55" (v.g. AgRg no AREsp 73797 / CE, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 05.03.2013; REsp 1293322 / ES, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 06.09.2012; AgRg no REsp 1067300 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2010, ...). 
    Assim, considerando que, conforme bem colocado na sentença, "restou comprovado nos autos que os equipamentos importados [v.g. "analisador de estabilidade de produtos que formam filmes para medição de cura e secagem"; "medidor de tensão em feltro e tela"; "medidor de epessura de feltro e tela da máquina de papel"; "medidor de permeabilidade de feltros"; "medidor de vácuo real sobre a caixa de vácuo"; "detector equipado com diodos para dpx300" etc. conforme declarações de importação do evento nº 01, "OUT5"] destinam-se à modernização das atividades de educação e pesquisa relacionada à indústria, inserindo-se no contexto das finalidades institucionais do SENAI/PR", impõe-se reconhecer que o SENAI/PR faz jus à isenção do PIS-importação e da COFINS-importação incidentes sobre as mercadorias importadas objeto das DI's nºs 13/1190750-7, 13/1517871-2, 14/1794930-0 e 14/2208797-4. 
    [...]
    No extraordinário, o recorrente aponta ofensa aos artigos 150, § 6º e 195, § 7º da Constituição Federal e 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Discorre sobre a natureza jurídica do benefício previsto nos artigos 12 e 13 da Lei nº 2.613/1995, afirmando não ser hipótese de imunidade tributária e de isenção fiscal, no que revelada a impossibilidade de ter-se a recepção pela Lei Maior dos aludidos dispositivos legais. Aponta tratar-se de favorecimento tributário dirigido. 
    O acórdão impugnado revela a interpretação de normas estritamente legais – Lei nº 2.613/1955 –, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    No mais, o que sustentado nas razões do extraordinário no tocante a ofensa ao artigo 195, § 7º da Constituição Federal não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Assim, padece o recurso da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 1º de abril de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator